Tribunal: STF
Processo: Rcl 37772
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. ATO RECLAMADO QUE VIOLA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 5.794/DF E NO ARE 1.018.459/PR (TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A agravada é parte do processo em que proferida a decisão reclamada, o que atrai sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.



    III – O Juízo reclamado ao manter a redação original do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as entidades sindicais violou frontalmente a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e o conteúdo das alterações declaradas constitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.794/DF, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade desta Corte.



    IV - Não houve utilização da reclamação como mero sucedâneo recursal. Com efeito, a mencionada ação é vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, requisito o qual foi preenchido no presente caso.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.